Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003608-24.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPEDIMENTO.

AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIO PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003608-24.2014.8.14.0301

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: JOSÉ RODOLFO DOS REIS SILVA
(ADV. HILTON CÉSAR REIS DA SILVA – OAB/PA Nº 19.684).

EMBARGADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
(ADV. FÁBIO RIVELLI - OAB/PA Nº 21.074-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Rodolfo dos Reis Silva em face do acórdão
(PJe ID nº 3711149)
da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O recorrente opôs Embargos de Declaração
(PJe ID nº 3789638) para que sejam deferidos os efeitos modificativos ao recurso,
atribuindo a aplicabilidade de lucros cessantes ao caso.

Ademais,
o referido recurso foi oposto com fim de prequestionamento quanto à
matéria que envolve a ausência de manifestação da parte frente a superveniência da aplicabilidade do TEMA 970 do STJ.

Não foram apresentadas
contrarrazões (PJe ID nº 3893134).

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De plano adianto que os Embargos de Declaração não será conhecido por falta de requisito de admissibilidade, qual seja, o cabimento dos Embargos de Declaração.

É de amplo conhecimento de todos que o recurso de embargos de declaração é dotado de contornos processuais bem definidos, consoante disciplinamento imerso no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, exigindo-se, para seu conhecimento, a presença dos pressupostos de admissibilidade gerais, bem como, dentro de cabimento, o escopo de aperfeiçoar o julgado impugnado que eventualmente tenha incorrido em omissão, obscuridade ou contradição.

Portanto, tal via recursal constitui modalidade de impugnação às decisões judiciais que foram omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para seu cabimento.

Pois bem.

Da leitura da petição dos embargos, vê-se que o recorrente não questiona quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que denota ser impossível a apreciação acerca da matéria devolvida, pois um dos pressupostos para admitir esta espécie recursal restou descumprido, qual seja, o cabimento.

Ademais, cumpre ressaltar que o embargante interpôs o recurso com o fim exclusivo de prequestionamento da matéria julgada para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

É de suma importância esclarecer, que, ainda que o Código de Processo Civil/2015, tenha admitido o prequestionamento ficto, fez ressalvas quanto ao seu cabimento, logo, o embargante deverá em suas razões apontar qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Com efeito, resta induvidoso que o intuito da parte com a oposição dos presentes aclamatórios, além de prequestionador, foi rediscutir a matéria que já foram apreciadas, deliberadas e devidamente decididas, finalidade dissociada das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECUSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRIGENTE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 201. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.
”EDcl no AREsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior Manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivo a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Públicação: DJe 24/03/2022.”

Por outro lado, no que diz respeito ao reconhecimento dos efeitos modificativos ao julgado, tal circunstância decorre do suprimento dos eventuais vícios e não da instauração de novos debates a respeito de temas já devidamente enfrentados.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a
aplicabilidade de lucros cessantes ao caso. C
ontudo, como tal argumento já foi enfrentado pelo acórdão, não vislumbro, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Em verdade, o recurso trata-se de mera reiteração de questão abordada no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Ante o exposto, em tais termos,
não conheço
dos
Embargos de Declaração
opostos, ante a falta de um dos seus pressupostos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA data registrada o sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/11/2023